Tribunal: TJES
Processo: 5000199-98.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-98.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUZIA PEREIRA PINHOLATO ZAMBON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000199-98.2022.8.08.0055
ORIGEM
: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
EMBARGANTE:
LUZIA PEREIRA PINHOLATO ZAMBON
EMBARGADOS:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-

VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso por seus próprios fundamentos e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que há contradição no acórdão outrora proferido, vez que este manteve a sentença de piso a fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.750,00, mas, em seu dispositivo, reconheceu apenas o valor de R$ 6.500,00.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. O acórdão objurgado, efetivamente, mantém a sentença de piso, mas, em seu dispositivo, menciona a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.500,00. Observa-se que a mencionada contradição, em verdade, é um simples erro material, e que a fundamentação exposta na decisão embargada é o real teor do voto vencedor, ou seja, condenação ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Assim, acolhe-se o recurso dos aclaratórios para sanar a referida contradição, constando na parte final (decisão) o seguinte texto: “
[...] Sentença mantida para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
referente aos 50% (cinquenta por cento) do valor integral remanescente. Da conclusão. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).”.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a contradição supramencionada, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar “
[...] Sentença mantida para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
referente aos 50% (cinquenta por cento) do valor integral remanescente. Da conclusão. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)